Tribunal: STF
Processo: HC 190738
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 589.434, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.434, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar. Após, foi interposto pedido de reconsideração, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que, “[a]té a presente data, não houve qualquer movimentação no processo de primeira instância para dar cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça para impulsionamento do feito (decisão esta datada de 22/06/2020)”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo –, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo na formação de culpa, eis que, no caso dos autos, até o momento, o processo demandou prazo razoável de tramitação e a demora foi por conta da pandemia da Covid-19, que tem imposto ao Poder Judiciário a adoção de medidas que otimizem a prestação jurisdicional, mas sem descuidar da preservação de princípios que garantam ao acusado o devido processo legal. Assim não há se falar em excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o trâmite do processo, o Juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos atos processuais”. Transcrevo, nesse sentido as seguintes passagens da decisão do TJ/SP:
    “[...]
    No que respeita ao alegado excesso de prazo, importa observar que a decisão impugnada, que analisou a regularidade da custódia cautelar, data de 20 de março de 2020. 
    De fato, a Constituição Federal, no seu artigo quinto, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ 
    Tal garantia deve ser compatibilizada, entretanto, com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei 13.964/19 ao artigo 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    E, na situação sob exame, não se verifica excesso de prazo, ressaltando-se o regular trâmite processual, com apresentação de defesa prévia pelo paciente em 08 de abril de 2020. 
    Cumpre mencionar que as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que ‘a denúncia foi oferecida em 09/01/2020 e recebida em 13/01/2020 e o paciente foi citado (fl. 114). 
    O paciente pleiteou liberdade provisória, que foi indeferida conforme decisão de fls. 160/161. 
    O paciente apresentou defesa prévia e a audiência de instrução não foi designada por conta da suspensão dos prazos, em decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19 (fl. 174). 
    Os autos, portanto, encontram-se aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento, após o retorno das atividades forenses.’ 
    Diante de tais informações, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo na formação de culpa, eis que, no caso dos autos, até o momento, o processo demandou prazo razoável de tramitação e a demora foi por conta da pandemia da Covid-19, que tem imposto ao Poder Judiciário a adoção de medidas que otimizem a prestação jurisdicional, mas sem descuidar da preservação de princípios que garantam ao acusado o devido processo legal. 
    Assim não há se falar em excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante o trâmite do processo, o Juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos atos processuais. 
    Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário ou mesmo de conduta injustificada do representante do Ministério Público. 
    Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal por demora na conclusão da instrução criminal, até porque é de ser admitido que a tramitação do feito esteja correndo em prazo que se afigura, ao menos por ora, razoável.
    [...]”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator